Tribunal: STF
Processo: ARE 1571274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. INCLUSÃO DO IPI NÃO RECUPERÁVEL. IN RFB Nº 2.121, DE 2022. DESCABIMENTO.



    A partir da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) nº 2.121, de 2022, que revogou validamente a IN RFB nº 1911, de 2019, não tem o contribuinte o direito de incluir o valor do IPI não recuperável no "custo de aquisição" dos bens adquiridos para revenda para fins de creditamento, no âmbito do regime não cumulativo, da contribuição ao PIS e da COFINS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 135, do ADCT; 146, III e 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em tal contexto, a vedação contida no art. 171, parágrafo único, III, da IN RFB nº 2.121, de 2022 (na redação dada pela IN RFB nº 2152, de 2023), muito antes de afrontar o princípio da não cumulatividade, na verdade dele decorre diretamente. Como visto, a aplicação desse princípio depende necessariamente da existência de múltiplias incidências do PIS e COFINS na cadeia produtiva, o que não se verifica no caso dos autos, em que o IPI não integra a receita tributável pelas contribuições.



    Ademais, considerando que o art. 171, parágrafo único, III, da IN RFB nº 2.121, de 2022, encontra fundamento legal no art. 3º, §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 (que impede o creditamento de valores não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS), não há qualquer violação ao princípio da legalidade tributária.



    Com efeito, a IN RFB nº 2.121, de 2022, nesse ponto, apenas explicitou os critérios para a dedução de crédito que já estavam previstos na legislação de regência do regime não cumulativo do PIS e da COFINS, não tendo instituído originariamente qualquer óbice aos direitos do contribuinte.



    Cabe ainda destacar que as Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, além de vedarem o desconto de créditos sobre valores não onerados pelas contribuições, em momento algum excepcionam essa regra geral para autorizar o creditamento do IPI incidente na aquisição dos bens destinados à revenda, como se extrai da leitura do seu art. 3º. Nem tampouco explicitam que o IPI não recuperável integraria o "custo de aquisição" de tais bens.



    A definição de que o valor do IPI não recuperável integrava o "custo de aquisição" dos bens destinados à revenda, para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, decorria de previsão da hoje revogada IN RFB nº 1.911, de 2019 (anteriormente, IN RFB nº 404, de 2004), que serviram de embasamento para as orientações administrativas mencionadas pela impetrante na inicial (p.ex., Solução de Consulta COSIT nº 579, de 2017).



    Contudo, a revogação da IN RFB nº 1.911, de 2019, pela IN RFB nº 2.121, de 2022, não é ilegal, ao contrário do que pressupõe a impetrante no fundamento do seu pedido. Não havia qualquer óbice a que a Receita Federal revogasse uma Instrução Normativa por meio de outra, sendo certo que a dedução de créditos do IPI não recuperável não era permitida expressamente pelas leis de regência, como referido. 5012798-84.2023.4.04.7005 40004554110 .



    Em resumo, é válida a IN RFB nº 2.121, de 2022, de modo que atualmente inexiste autorização normativa à inclusão do IPI não recuperável no valor do "custo de aquisição" de bens destinados à revenda, para fins de creditamento de PIS e COFINS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente